Tribunal: TJDFT
Processo: 0008190-87.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008190-87.2017.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: ARIEL WILLIAM DA SILVA QUADROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. VENDA DE 2,22G (DOIS GRAMAS E VINTE E DOIS CENTIGRAMAS) DE MASSA LÍQUIDA DE “MACONHA”. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006 NA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). ACOLHIMENTO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os atos infracionais praticados pelo recorrente durante a adolescência não impedem a aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, haja vista que as medidas socioeducativas impostas não possuem natureza penal e não servem para a averiguação da vida pregressa do réu. 2. No caso dos autos, o réu preenche todos os requisitos exigidos para a concessão da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, pois é réu primário, portador de bons antecedentes, e não restou provado que se dedique a atividades criminosas ou que integre organização criminosa. 3. Considerando a quantidade e a natureza da substância entorpecente vendida pelo apelante ao usuário – 01 (uma) porção de “maconha” com massa líquida de 2,22g (dois gramas e vinte e dois centigramas) –, é de se reconhecer a causa especial de diminuição na fração de 2/3 (dois terços). 4. Fixa-se o regime inicial aberto quando se trata de réu primário, cuja pena é inferior a 04 (quatro) anos de reclusão e as circunstâncias judiciais são avaliadas favoravelmente. 5. Preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, mostra-se cabível a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos. 6. Recurso conhecido e provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes), reconhecer em seu favor a causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006 na fração de 2/3 (dois terços), reduzindo-lhe as penas de 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa, para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculados à razão mínima; alterar o regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto; e substituir a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), sustentando a inocorrência do tráfico privilegiado em razão da existência de atos infracionais praticados pelo recorrido. Aduz que o cometimento de atos infracionais pode denotar dedicação às atividades criminosas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas). Isso porque, ao assentar que “No caso dos autos, o réu preenche todos os requisitos exigidos para a concessão da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, pois é réu primário, portador de bons antecedentes, e não restou provado que se dedique a atividades criminosas ou que integre organização criminosa.”, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, nesse sentido é o entendimento da Corte Superior: “O acórdão recorrido - a despeito do envolvimento com ato infracional análogo ao delito de tráfico de entorpecentes e da existência de outro processo criminal por tráfico -, confirmando a sentença, entendeu não configurada a dedicação à atividade criminosa, reputando recomendável a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, sendo imprópria a via do especial à revisão do entendimento, a fim de se concluir pela dedicação do recorrente as atividades criminosas, o que atrairia a incidência da Súmula 7 do STJ.” (AgRg no REsp 1846479/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 26/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010